Tribunal: TJBA
Processo: 8070057-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070057-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

AGRAVADO: GISELE MARIA ROCHA OLIVEIRA ABREU e outros

Advogado(s)
:
LAISA OLIVEIRA DOS SANTOS, INGRA NOVAES OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE MENOR DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). MANUTENÇÃO DAS ASTREINTES. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

1- Trata-se de agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão proferida em cumprimento provisório de sentença, que rejeitou impugnação apresentada pela executada, manteve a exigibilidade das astreintes fixadas em razão do descumprimento da obrigação de fazer e determinou constrição patrimonial via SISBAJUD. A agravante sustenta o integral cumprimento da obrigação consistente na disponibilização de tratamento multidisciplinar à menor diagnosticada com TEA, pleiteando o afastamento ou redução da multa coercitiva.

2- A questão em discussão consiste em saber se restou demonstrado o efetivo cumprimento da obrigação de fazer imposta judicialmente à operadora de plano de saúde, bem como se são legítimas a manutenção das astreintes e das medidas executivas determinadas pelo Juízo de origem.

3- Os elementos constantes dos autos evidenciam o cumprimento parcial e insuficiente da obrigação judicial, não tendo a agravante comprovado a efetiva implementação do tratamento terapêutico nos moldes determinados judicialmente. Em demandas envolvendo direito fundamental à saúde de menor diagnosticado com TEA, exige-se a efetiva disponibilização do tratamento de forma contínua, adequada e compatível com a prescrição médica. As astreintes possuem natureza coercitiva e finalidade instrumental, destinando-se a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação judicial, inexistindo elementos aptos a demonstrar manifesta exorbitância da penalidade fixada. Legítima, ainda, a adoção das medidas constritivas determinadas pelo Juízo de origem diante da persistência do descumprimento da obrigação. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

Salvador, .20 de maio de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR

IV